Tribunal: STF
Processo: AI 179957
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA:
MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356-STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Não conhecida pelo TST a existência da coisa julgada,
porque ausente o prequestionamento. É inadmissível o recurso
extraordinário quando o tema constitucional suscitado não foi
ventilado no acórdão recorrido. Incide o óbice das Súmulas 282 e
356-STF.
2. Alegação de que a Constituição Federal assegura aos
litigantes o direito de ampla defesa e, por isso, são inadmissíveis
os óbices regimentais suscitados para o trancamento do recurso.
Improcedência. O preceito constitucional que assegura o exercício da
ampla defesa e do contraditório não é absoluto e há de ser exercido,
pelos jurisdicionados, por meio das normas instrumentais postas à
sua disposição, não se constituindo negativa de prestação
jurisdicional ou cerceamento de defesa a inadmissão dos recursos,
quando não atendidos, na interposição, os pressupostos instrumentais
atinentes.
Agravo regimental desprovido.